Tribunal: TCU
Processo: 021.966/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada contra o Sr. Juraci Estevam de Sousa, ex-prefeito de Alenquer/PA, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome contra o Sr. Juraci Estevam de Sousa, ex-prefeito de Alenquer/PA (gestão: 2017-2020), em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) àquela municipalidade, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Juraci Estevam de Sousa, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir da correspondente data até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/3/2018 10.000,00 29/3/2018 10.000,00 27/4/2018 10.000,00 14/8/2018 10.000,00 17/8/2018 2.200,00 14/9/2018 10.000,00 14/9/2018 2.200,00 14/9/2018 8.000,00 15/10/2018 2.200,00 15/10/2018 8.000,00 15/10/2018 8.000,00 15/10/2018 8.000,00 15/10/2018 2.200,00 15/10/2018 2.200,00 15/10/2018 8.000,00 15/10/2018 2.200,00 15/10/2018 8.000,00 15/10/2018 2.200,00 16/10/2018 10.000,00 16/10/2018 10.000,00 16/10/2018 10.000,00 16/10/2018 10.000,00 14/11/2018 8.000,00 14/11/2018 8.000,00 16/11/2018 2.200,00 16/11/2018 2.200,00 16/11/2018 10.000,00 27/4/2018 6.000,00 16/7/2018 6.000,00 14/9/2018 6.000,00 17/10/2018 6.000,00 7/3/2018 35.000,00 7/3/2018 9.000,00 7/3/2018 24.000,00 4/4/2018 32.849,53 4/4/2018 24.000,00 4/4/2018 35.000,00 4/4/2018 9.000,00 13/9/2018 35.000,00 13/9/2018 9.000,00 13/9/2018 35.000,00 13/9/2018 24.000,00 13/9/2018 9.000,00 13/9/2018 24.000,00 18/12/2018 34.400,00 18/12/2018 24.000,00 18/12/2018 9.000,00 9.2. aplicar ao Sr. Juraci Estevam de Sousa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, bem como ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.